Tribunal: STF
Processo: Rcl 2912
Classe: Rcl
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2009-09-23
Data de publicação: 2009-09-23

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. RECLAMAÇÃO. VIOLAÇÃO DA ADI 2.797-MC. 
   RECLAMAÇÃO DIRECIONADA A ATO FUTURO. AGRAVO. POSTERIOR JULGAMENTO 
   DE MÉRITO DA DECISÃO PARADIGMÁTICA.
1. Reclamação ajuizada para 
   preservar a competência por prerrogativa de função para o 
   julgamento de ação civil pública por improbidade administrativa 
   contra Prefeito Municipal. Alegado desrespeito à decisão da ADI 
   2.797-MC.
2. Com o julgamento de mérito da ADI 2.797, que 
   resultou na declaração de inconstitucionalidade da Lei 10.628, de 
   24 de dezembro de 2002, que acresceu os §§ 1º e 2º ao artigo 84 
   do Código de Processo Penal, a reclamação perdeu seu objeto.
3. 
   Recurso de agravo que se julga prejudicado.